Tribunal: TJSP
Processo: 1011192-78.2023.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Competência recursal - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de débito c.c. repetição dobrada do indébito e indenização por danos morais - A pretensão inicial fundamenta-se na ausência de vínculo contratual relativo a seguro de vida e acidentes pessoais - Nos termos do art. 5o, item III.8, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial, a competência preferencial

Ementa:
Competência recursal - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de débito c.c. repetição dobrada do indébito e indenização por danos morais - A pretensão inicial fundamenta-se na ausência de vínculo contratual relativo a seguro de vida e acidentes pessoais - Nos termos do art. 5o, item III.8, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial, a competência preferencial é da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras) - Precedentes deste E. TJSP - Recurso não conhecido, com remessa determinada.